Tribunal: STF
Processo: RE 1559947
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COMO MILITAR REFORMADO E ADVOGADO DA UNIÃO. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 377 STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal/PB, que, ratificando a tutela de urgência, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a suspender os descontos realizados nos rendimentos do promovente, sob a rubrica de "abate teto", bem como à restituição dos descontos já realizados, com juros e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor, observada a prescrição quinquenal. 



    2. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se somar proventos dois cargos públicos para fins do cálculo do teto remuneratório constitucional e incidência do abate-teto, pretendendo a parte autora que os valores de cada fonte de renda sejam considerados individualmente para tal fim. 



    3. Por ocasião do julgamento dos REs n. 602.043/MT e n. 612.975/MT, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou, em tese de repercussão geral, o entendimento no sentido de que ‘nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’ ( RE 612975, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017 e RE 602043, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017).



    4. Da minuciosa leitura dos votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975/MT, extrai-se que nenhuma distinção é feita quanto à necessidade de estar o servidor na ativa, percebendo remuneração, para a adoção do entendimento de que o teto remuneratório deva incidir de forma isolada sobre cada um dos vínculos com o serviço público, de modo que, em todas as situações em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, estando o servidor na ativa ou na inatividade, em relação a um ou todos eles, fará jus ao entendimento adrede referido para fins de decote do abate-teto - até porque, em diversos momentos, há expressa manifestação quanto à necessidade de interpretação conforme o art. 40, § 11, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n. 20/98, que trata da questão relativa aos proventos de inatividade -, somente havendo diferenciação quando a hipótese for de acumulação da remuneração ou proventos percebidos pelo servidor com a de pensão por morte por ele recebida em decorrência do falecimento de outro servidor público, que foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 359/STF, no qual definiu-se, no julgamento do RE 602.584/DF: ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso 11, do Artigo 37, da Constituição Federal, incide sobre o somatório de remuneração ou o somatório de provento e pensão recebida por servidor”.



    5. No Tema 359 do STF (RE 602.584/DF) discute-se, especificamente, a constitucionalidade, ou não, da incidência do teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação dos proventos de aposentadoria com o benefício de pensão. Destarte, não há adequação da moldura de tal precedente ao caso dos autos, em que o debate não abrange pensão, mas, sim, a possibilidade de acumulação de aposentadorias, nos casos em que a acumulação dos respectivos cargos é autorizada pela Constituição. 



    6. No caso concreto, considerando que o apelado foi reformado pelo Exército em 27/04/1964, e posteriormente aposentado no cargo de Advogado da UNIÃO em 16/03/2009, sendo admissível, nos moldes da CF/88, conforme exegese feita pelo Supremo Tribunal Federal, a acumulação dos cargos mencionados, cada um de seus vínculos deve ser submetido, de modo individual e isolado, ao teto remuneratório disposto no art. 37, XI, da Carta Magna, mostrando-se em consonância com a Tese 377, de repercussão geral, firmada pela Corte Suprema no leading c ase - RE 612.975/MT. 



    7. Corroborando o entendimento aqui firmado, precedente desta Primeira Turma: TRF-5 - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0808724-80.2018.4.05.8300, Relator: FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 1ª TURMA. 



    8. A sentença não merece repoche. 



    9. Honorários recursais com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    10. Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, incisos XI, XVI e XVII, e § 10 da, Constituição Federal.



    Afirma que há distinção entre o caso dos presentes autos e as hipóteses tratadas nos Temas nºs 337, 384 e 359 da Repercussão Geral.



    Argumenta que “a discussão central está fixada acerca a possibilidade de realização de abate-teto pela Administração Pública de forma conjunta em casos onde se verifique a presença de cumulação ilícita, o que afastaria a aplicação do tema-STF 377”.



    Discorre que “a parte autora obteve aposentação em cargos públicos que não seriam acumuláveis licitamente quando em atividade, dado que com carga horários incompatíveis, o que indicaria que não haveria o respaldo do entendimento jurisprudencial desse colendo STF para a manutenção da inconstitucionalidade ora em exame”.



    Declara que a “Tese firmada pelo STF nos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral somente abrange as hipóteses de cumulação de remuneração de cargos cuja cumulação é autorizada constitucionalmente e quando o servidor estiver em atividade em pelo menos um dos cargos , sendo aqueles identificados no art. 37, XVI, da Constituição Federal”. 



    Aduz que a “aposentadoria tem fato gerador diverso do simples exercício do cargo público, sendo os proventos, via de regra, calculados de forma específica. Da mesma forma em relação às pensões, uma vez que sempre tem como instituidor pessoa diferente daquela que a recebe e seus proventos também são calculados de forma diversa dos proventos da aposentadoria que lhe deu origem”.



    Ressalta que “estando um dos cargos submetido ao regime de dedicação exclusiva, como é o caso, já não se afigura a possibilidade de percepção simultânea dos proventos e da remuneração, visto que os cargos seriam efetivamente inacumuláveis na atividade, conforme vedação contida no artigo 118, § 3º, da Lei nº 8.112/90 e art. 37 da Constituição Federal”.



    Defende ser “necessário declarar a inconstitucionalidade da acumulação de proventos e, por fim, permitir a incidência do teto remuneratório na forma como realizado pela Administração, sob pena de afronta legislação a aplicável na espécie (art. 37, XI, XVI e XVII da Constituição Federal), bem como tema-STF 377”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum, no qual o autor declarou ser “servidor público federal aposentado pela AGU desde 16/03/2009 e reformado pelo EXÉRCITO desde 27/04/1964 (antes da Constituição de 1988) e antes da EC nº20/98, cuja acumulação de subsídios e proventos é constitucionalmente permitida (art. 11 da EC nº 20/98). Enquadrou-se em situação constitucional excepcional permissiva da cumulação de cargos públicos, de modo que está acumulando uma aposentadoria pela AGU e uma reforma pelo exército (inativação em 27/04/1964)”.



    Postula que “seja DEFERIDA A LIMINAR - TUTELA ANTECIPADA, INALDITA ALTERA PARS, notificando e determinando aos promovidos a IMEDIATA suspensão dos descontos a título de abate teto nos proventos de aposentadoria do autor junto à AGU, devido a urgência dos valores que são destinados a medicamentos do autor que sofreu uma grande perda em seus rendimentos de maneira abrupta que já possui mais de 84 anos de idade!”.



    No mérito, requer “a procedência da ação para: 



    ‘e.1) declarar o direito da parte autora à incidência do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, XI, da CF/1988 separadamente sobre aos proventos relativos ao vínculo da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e os proventos da reforma do EXÉRCITO BRASILEIRO (contracheques em anexo); 



    e.2) determinar à AGU que se abstenha de aplicar o teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da CF/1988, sobre o somatório da remuneração do cargo e dos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora; 



    e.3) condenar a ré a pagar à parte autora o correspondente aos valores indevidamente descontados em face da aplicação equivocada do abate-teto nos termos do pleiteado no item ‘e.1’ acima, até que se ultime a providência pleiteada no item ‘e.2’ acima, ressalvadas as parcelas prescritas, tudo acrescido de correção monetária e de juros moratórios, na forma da lei, até a data do efetivo pagamento; 



    e.4) condenar a parte ré, ainda, ao pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, estes arbitrados na forma do § 3º do art. 85 do CPC/15, bem como eventuais despesas referentes à contratação de perito contábil para apresentação dos cálculos de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 84 do CPC/15.’”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “procedente, em parte, o pedido inicial e CONFIRMO[U] a TUTELA DE URGÊNCIA, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a suspender os descontos realizados nos rendimentos do promovente, sob a rubrica de ‘abate teto’, bem como à restituição dos descontos já realizados, com juros e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor, observada a prescrição quinquenal”.



    O Tribunal de origem, em sede de apelação cível interposta pela União, manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se somar proventos dois cargos públicos para fins do cálculo do teto remuneratório constitucional e incidência do abate-teto, pretendendo a parte autora que os valores de cada fonte de renda sejam considerados individualmente para tal fim.



    Vejamos. Por ocasião do julgamento dos REs n. 602.043/MT e n. 612.975/MT, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou, em tese de repercussão geral, o entendimento no sentido de que ‘ nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido ‘ ( RE 612975, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017 e RE 602043, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017).



    Da minuciosa leitura dos votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 612.975/MT, extrai-se que nenhuma distinção é feita quanto à necessidade de estar o servidor na ativa, percebendo remuneração, para a adoção do entendimento de que o teto remuneratório deva incidir de forma isolada sobre cada um dos vínculos com o serviço público, de modo que, em todas as situações em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, estando o servidor na ativa ou na inatividade, em relação a um ou todos eles, fará jus ao entendimento adrede referido para fins de decote do abate teto - até porque, em diversos momentos, há expressa manifestação quanto à necessidade de interpretação conforme do art. 40, § 11, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional n. 20/98, que trata da questão relativa aos proventos de inatividade -, somente havendo diferenciação quando a hipótese for de acumulação da remuneração ou proventos percebidos pelo servidor com a de pensão por morte por ele recebida em decorrência do falecimento de outro servidor público, que foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 359/STF, no qual definiu-se, no julgamento do RE 602.584/DF: ‘ Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso 11, do Artigo 37, da Constituição Federal, incide sobre o somatório de remuneração ou o somatório de provento e pensão recebida por servidor ‘.



    Assim, no Tema 359 do STF (RE 602.584/DF) discute-se, especificamente, a constitucionalidade, ou não, da incidência do teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação dos proventos de aposentadoria com o benefício de pensão. 



    Destarte, não há adequação da moldura de tal precedente ao caso dos autos, em que o debate não abrange pensão, mas, sim, a possibilidade de acumulação de aposentadorias, nos casos em que a acumulação dos respectivos cargos é autorizada pela Constituição. 



    Nessa perspectiva, no caso concreto, considerando que o apelado foi reformado pelo Exército em 27/04/1964, e posteriormente aposentado no cargo de Advogado da UNIÃO em 16/03/2009, sendo admissível, nos moldes da CF/88, conforme exegese feita pelo Supremo Tribunal Federal, a acumulação dos cargos mencionados, cada um de seus vínculos deve ser submetido, de modo individual e isolado, ao teto remuneratório disposto no art. 37, XI, da Carta Magna, mostrando-se em consonância com a Tese 377, de repercussão geral, firmada pela Corte Suprema no leading c ase - RE 612.975/MT.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 612.975/MT e do RE nº 602.043/MT, feitos paradigmas dos Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral, respectivamente, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (grifei).



    Os acórdãos dos referidos julgados portam a seguinte ementa:



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    No caso dos presentes autos, conforme consignado pelo Presidente do Tribunal de origem no exercício do juízo de admissibilidade, “o caso concreto é hipótese de distinguishing [da tese fixada nos referidos temas de repercussão geral], já que envolve servidor aposentado pelo regime castrense em 1964, o qual reingressou no serviço público em 2002, vindo a se aposentar no novo cargo em 2009” (grifei).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de somente ser possível a cumulação da aposentadoria militar e aposentadoria civil, pelo mesmo servidor, se esse passou para a reserva e iniciou o exercício do cargo civil, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes, do Plenário desta Suprema Corte: 



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98. 2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá “(…) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público (…)”. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento” (AI nº 801.096/DF-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 16/12/11) .



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º DA LEI N. 5.021/66. 1. O ato de aposentadoria configura ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Submetido a condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes da vontade final da Administração. 2. O art. 93, § 9º, da Constituição do Brasil de 1967, na redação da EC 1/69, bem como a Constituição de 1988, antes da EC 20/98, não obstavam o retorno do militar reformado ao serviço público e a posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando os respectivos proventos. Precedentes [MS n. 24.997 e MS n. 25.015, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 01.04.05; e MS n. 24.958, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 01.04.05]. 3. Reformado o militar instituidor da pensão sob a Constituição de 1967 e aposentado como servidor civil na vigência da Constituição de 1988, antes da edição da EC 20/98, não há falar-se em acumulação de proventos do art. 40 da CB/88, vedada pelo art. 11 da EC n. 20/98, mas a percepção de provento civil [art. 40 CB/88] cumulado com provento militar [art. 42 CB/88], situação não abarcada pela proibição da emenda. 4. Impossibilidade de pagamento das parcelas atrasadas decorrentes do período em que a impetrante permaneceu excluída da folha de pagamento [art. 1º da Lei n. 5.021/66]. O pagamento de vencimentos assegurados por sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público será efetuado somente quanto às prestações que venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. 5. Segurança concedida” (MS nº 25.113/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 6/5/05).



    “APOSENTADORIA - REGÊNCIA. A aposentadoria é regida pelas normas constitucionais e legais em vigor na data em que o servidor preenche as condições exigidas - Verbete nº 359 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL - MILITAR REFORMADO. A Carta da República de 1967 bem como a de 1988, na redação primitiva, anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstaculizavam o retorno do militar reformado ao serviço público e a posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando as vantagens respectivas” (MS nº 24.742/DF, 
Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 11/3/05).



    Aplicando essa orientação, destaco, também, o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR INATIVO - RESERVA REMUNERADA - NOMEAÇÃO COMO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS - INAPLICABILIDADE DA RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. 1. O Tribunal de origem, ao permitir a acumulação do cargo cível com proventos decorrentes de reforma de militar, se afastou do entendimento desta Corte que autoriza tal cumulação, desde que o reingresso no serviço público tenha se dado antes da edição da Emenda Constitucional nº 20/98, o que não ocorreu in casu. 2. Esse foi o entendimento que prevaleceu no julgamento do AI 801.096-AgR-EDv, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2015, ocasião em que se concluiu pela possibilidade da acumulação pretendida pela autora, com fundamento no artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, cuja incidência só está autorizada para aqueles que reingressaram no serviço público antes da vigência da alteração constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.212.536/AP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/2019).



    Do voto do Relator, reproduzo a seguinte passagem, que bem se aplica ao caso dos presentes autos:



    “À luz desses esclarecimentos, infere-se que a situação do autor não se enquadra na ressalva feita pelo art. 11 da EC 20/1998, uma vez que seu retorno ao serviço público, na condição de Conselheiro do Tribunal de Contas, ocorreu em 13 de Abril de 1999, posteriormente, portanto, ao advento da emenda constitucional em questão. Esse entendimento aplicase tanto à acumulação de proventos civis e militares, quanto à de proventos e vencimentos do cargo público, uma vez que o disposto no art. 11 da EC 20/1998 deve ser interpretado em consonância com o art. 37, § 10 da CF/88. Nesse sentido: 



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS HUMANOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR E DE APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. POSSIBILIDADE. O coordenador de Recursos Humanos da ABIN é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual, porquanto mero executor da decisão administrativa do Tribunal de Contas da União. Prossegue, contudo, o feito em relação à segunda autoridade impetrada. A cumulação de proventos e vencimentos, no caso do impetrante, é possível. O art. 99, § 9º, da Constituição federal de 1969 bem como a Constituição vigente, até a Emenda Constitucional 20/1998, não vedavam o retorno do militar da reserva para o serviço público, em cargo civil de caráter técnico, com acumulação de proventos e vencimentos. Se o militar tiver sido conduzido à reserva remunerada na vigência da Constituição de 1969 e aposentado no cargo civil antes da Emenda Constitucional 20/1998, não incide a vedação à acumulação prevista no art. 11 da referida emenda, porque se trata de um cargo civil e outro militar, e não de dois cargos civis. Precedentes. Segurança concedida.” (MS 25.045, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 14/10/2005, grifos meus)



    Assim, constata-se que a situação do autor, militar reformado desde 27/04/1964, tendo reingressado ao serviço público no cargo de Advogado da União em 1º/03/2002, após, portanto, o advento da EC nº 20/98, não se enquadra na ressalva estabelecida pelo artigo 11 da emenda constitucional em questão, não havendo, nessa hipótese, autorização constitucional para cumulação dos proventos de ambos os cargos, pelo que não incide no caso dos autos a tese fixada nos Temas nºs 377 e 384 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente